Tribunal: TJMMG
Processo: 2000277-49.2023.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000277-49.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 15/05/2025 Publicação: 29/05/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAVRATURA EM AUTORIA MEDIATA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DAS PROVAS PARA COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta com a finalidade de reformar a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar (CPM), em continuidade delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se as provas produzidas nos autos permitem a manutenção do decreto condenatório e se a dosimetria da pena foi aplicada corretamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório demonstrou, de forma incontroversa e suficiente, que o apelante fez inserir declarações falsas nos autos de infração de trânsito lavrados em desfavor dos ofendidos, em razão de sua insatisfação com os barulhos realizados em estabelecimento comercial e no apartamento vizinho ao do acusado. 4. Não há que se falar em bis in idem se da análise da dosimetria da pena constata-se que os elementos que subsidiaram a elevação da pena-base acima do mínimo legal e a incidência de duas circunstâncias agravantes encontram-se devidamente fundamentados. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação criminal desprovida. _______ Dispositivos relevantes citados: CPM, artigos 69, 70, 72 e 312; CPPM, art. 439. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO O promotor de justiça oficiante na 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) ofereceu denúncia em desfavor do Cb PM Douglas Gomes Paulino, fazendo- o nos seguintes termos: Nos dias 22/05/2022, 31/05/2022, 22/06/2022 e 29/06/2022, o denunciado lavrou, em autoria mediata, 16 (dezesseis) autuações de infração de trânsito (AIT) em desfavor do ofendido Sr. Lucas Ribeiro Cordeiro, como forma de persegui-lo, tendo em vista que ambos teriam protagonizado uma briga de vizinhos por razão de barulho. Ainda, em 31/05/2022 e 02/06/2022, o denunciado lavrou, também em autoria mediata, 03 (três) autuações de infração de trânsito (AIT), sendo 02 (duas) em desfavor do Sr. Rodrigo Wagner da Silva (31/05 e 02/06) e 01 (uma) em desfavor do Sr. Paulo Henrique dos Reis (02/06), como forma de retaliação aos barulhos ocasionados pelo lava-jato do Sr. Marco Túlio, que era localizado em frente a sua residência e onde encontravam-se os veículos das vítimas. Em meados de maio e junho de 2022, o denunciado residia num edifício localizado na rua Ilícinia, n. 451, bairro Bom Pastor, em Divinopólis/MG, no apartamento 102. Em razão de constantes barulhos provenientes da vizinhança e de um lava-jato localizado em frente a sua residência, o denunciado começou a protagonizar diversas discussões com vizinhos, tendo inúmeras delas terminado com o acionamento da Polícia Militar para o registro de ocorrência. Um desses desentendimentos foi desencadeado com o ofendido Sr. Lucas Ribeiro Cordeiro, que havia se mudado para o apartamento 202 do referido edifício no mês de dezembro de 2021. No intuito de se vingar do Sr. Lucas em virtude das constantes discussões por motivo de barulho, o denunciado começou a pedir aos militares Cb PM Jhonatan Cledson Araújo e Cb PM Marco Túlio de Andrade Cury, via Whatsapp, que registrassem autuações de infração de trânsito em desfavor da vítima, como se estivesse de fato realizando as abordagens de trânsito. Deste modo, em 22/05/2022, aparentando ter abordado o veículo na rua Ilicínia, n. 441, Divinópolis/MG, o denunciado solicitou ao Cb PM Marco Túlio de Andrade Cury que registrasse 03 (três) autuações de infração de trânsito em desfavor do Sr. Lucas, a primeira tendo natureza “dirigir veículo sem possuir CNH”, ainda que o Sr. Lucas fosse habilitado na categoria “B”, a segunda “dirigir veículo utilizando-se de telefone celular” e a terceira “conduzir veículo com inscrição, adesivo, legenda ou símbolo afixado no para-brisa e extensão traseira”, ainda que o veículo do ofendido não tivesse nenhuma dessas descrições. Do mesmo modo, em 31/05/2022, novamente simulando ter ocorrido a abordagem de trânsito na rua Olinda, n. 411, Divinópolis/MG, o denunciado solicitou ao Cb PM Jhonatan Cledson de Araújo que registrasse 05 (cinco) autuações de infração de trânsito em desfavor do Sr. Lucas, tendo a primeira sido descrita como “transitar com farol TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 desregulado, perturbando a visão de outro condutor”, a segunda como “usar veículo equipado com som em volume/frequência não autorizados pelo CONTRAN”, ainda que o veículo do ofendido não tivesse som automotivo, e a terceira como “dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés e que comprometa a utilização dos pedais”. A quarta e quinta autuações foram descritas, respectivamente, como “deixar o condutor de usar o cinto de segurança” e “dirigir veículo utilizando telefone celular”. Da mesma forma, em 22/06/2022, o denunciado, alegando ter ocorrido a abordagem de trânsito na rua Itumiritinga, n. 110, Divinópolis/MG, solicitou ao Cb PM Jhonatan Cledson de Araújo que registrasse 05 (cinco) autuações em desfavor do ofendido, tendo elas as seguintes descrições: “dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés ou comprometa a utilização dos pedais”, “dirigir veículo manuseando telefone celular”, “deixar o condutor de usar o cinto de segurança”, “dirigir veículo sem possuir CNH” e “conduzir veículo com vidro total/parcialmente coberto por película, painéis e pintura.” Utilizando-se da mesma justificativa inverídica de abordagem de trânsito, dessa vez, ocorrida na rua Iguatama, n. 497, Divinópolis/MG, o denunciado solicitou ao Cb PM Marco Túlio de Andrade Cury em 29/06/2022 que registrasse 03 (três) autuações de infração de trânsito em desfavor do ofendido, tendo elas, respectivamente, as seguintes descrições: “dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés ou comprometa a utilização dos pedais”, “dirigir veículo manuseando telefone celular” e “deixar o condutor de usar o cinto de segurança”. O denunciado também protagonizou discussões com o Sr. Marco Túlio da Silva Melo, dono do lava-jato “Auto Expresso”, localizado em frente a residência do denunciado e pelo qual ele nutria evidente desconforto em virtude do barulho ocasionado pelo estabelecimento nas redondezas. Desse modo, como forma de retaliação ao Sr. Marco Túlio pelos barulhos que lhe incomodavam, o denunciado começou a solicitar o registro de autuações de infração de trânsito ao Cb PM Jhonatan Cledson em desfavor do dono do lava-jato, sob o pretexto de que ele teria sido abordado utilizando veículos deixados no estabelecimento por clientes. Desta forma, em 31/05/2022, o denunciado, sob a alegação de que havia abordado um veículo na rua Ilicínea, n. 441, Divinópolis/MG, solicitou ao Cb PM Jhonatan, que estava de folga, que realizasse o registro de autuação de infração de trânsito em nome do Sr. Marco Túlio, que estaria conduzindo o veículo dos Sr. Rodrigo Wagner da Silva sem carteira de habilitação. Por fim, em 02/06/2022, também utilizando-se do contexto inverídico de abordagem de trânsito para alcançar finalidade do próprio interesse, o denunciado solicitou ao Cb PM Jhonatan Cledson de Araújo, que estava de folga, que registrasse outras 02 (duas) autuações de infração de trânsito em desfavor do Sr. Marco Túlio, que estaria conduzindo os veículos dos Srs. Rodrigo Wagner da Silva e Paulo Henrique dos Reis sem carteira de habilitação. Interessante ressaltar, como elemento que evidencia a consumação do delito de Falsidade Ideológica, que nas autuações realizadas no dia 02/06/2022, ambas constavam a informação de que os veículos haviam sido liberados para um condutor habilitado de carteira n. 07270384139, porém, o condutor em comento, Sr. Christian Gabriel Ferreira, seria habilitado apenas na categoria “A”. Diante do exposto, DENUNCIO o militar Cb PM Douglas Gomes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Paulino como incursos no art. 312 (Falsidade Ideológica) c/c art. 80 (Continuidade Delitiva), ambos do CPM, requerendo o Ministério Público que os militares sejam citados, ouvidas as testemunhas e as vítimas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. (Evento 1, DENUNCIA1, Processo Originário). A denúncia foi recebida em 02/04/2023 (Evento 2 – RECDEN1 – Processo Originário). Em 06/06/2023, foram inquiridas as testemunhas de acusação – Rodrigo Wagner da Silva, Christian Gabriel Ferreira Lacerda, 1º Ten BM Carlos Alberto R. Estanislau, Paulo Henrique dos Reis, Cb PM Jhonatan Cledson de Araújo e Cb PM Marco Túlio de Andrade Cury (Evento 30, ATA1, Processo Originário). Em 1º/08/2023, foram inquiridos os ofendidos – Lucas Ribeiro Cordeiro e Marco Túlio da Silva Melo (Evento 62, ATA1, Processo Originário). Após pedido apresentado pela defesa do acusado, o Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente à oferta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), tendo sido a oferta do benefício indeferida pelo juízo primevo (Evento 9 7 , D E S P 1 – Processo Originário). Em 23/10/2023, foram inquiridas as testemunhas de defesa 1º Ten PM Lucas Tadeu de Sá Pinto e 2º Sgt PM Marco Aurélio Gonçalves Chagas e, também, na condição de informante, Laura Sophia Silva (Eventos 102, ATA1 e 103, Processo Originário). Em 03/04/2024, foi inquirida a testemunha de defesa Regina Célia de Moraes (Evento174, Processo Originário). Em 23/04/2024 o acusado, Cb PM Douglas Gomes Paulino, foi interrogado (Evento 185, ATA1, Processo Originário). Na fase do art. 427, o Ministério Público requereu a realização das diligências elencadas no evento 184, e a defesa, por sua vez, as indicadas no evento 191, as quais foram deferidas pelo juízo primevo. Na fase do art. 428 do mesmo diploma legal, as partes manifestaram-se pela apresentação das alegações finais em plenário de julgamento (eventos 245 e 252, Processo Originário). Concluída a instrução processual, em 17/10/2024, reuniu-se o douto Conselho de Justiça para a sessão de julgamento. Após a leitura das peças principais do processo, foi dada a palavra ao douto representante do Ministério Público, que requereu que fosse julgada procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 312, c/c o art. 80, ambos do Código Penal Militar (CPM), por 18 (dezoito) vezes, aplicando-se a pena-base acima do mínimo legal, inclusive com a causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo. Já a defesa requereu a absolvição com fundamento no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Findos os debates, o douto Conselho Permanente de Justiça decidiu, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 [...] em sentido unânime de votos, julgou procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 312 c.c. o art. 80, ambos do CPM, aplicando-lhe a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Inteligência do art.435, parágrafo único do CPM. [...] Na ocasião, a defesa do acusado dispensou a audiência de leitura da sentença (Evento 256, ATA1, Processo Originário). A sentença condenatória foi acostada no evento 262 do processo originário. Em 24/01/20205, a defesa do Cb PM Douglas Gomes Paulino interpôs recurso de apelação (Evento 271). Em suas razões recursais, alegou que não restou demonstrado, de forma irrefutável, que todos os Autos de Infração de Trânsito (AITs) que foram lavrados em desfavor de Lucas Ribeiro Cordeiro e de Marco Túlio da Silva Melo ocorreram a pedido do acusado, ora apelante. Asseverou que, apesar de a sentença condenatória ter firmado a existência de uma ligação entre o acusado e os referidos registros, não houve a comprovação de que ele teria solicitado, através do aplicativo WhatsApp, ao Cb PM Jhonatan Cledson de Araújo e ao Cb PM Marco Túlio de Andrade Cury, a lavratura de tais autos de infração de trânsito. Aduziu que os militares que lavraram os AITs, em tese, a pedido do apelante, afirmaram que não receberam nenhuma ordem e não tiveram qualquer suspeita em relação a tais pedidos. No entanto ressaltou que a versão trazida pelos policiais militares, que alegaram que o apelante fez os pedidos via aplicativo de WhatsApp, não é corroborada por provas materiais, já que os registros dos referidos diálogos não aportaram nos autos. Nesse contexto, alegou que a condenação se fundamentou no pressuposto de que o apelante foi o autor mediato dos AITs com conteúdo inverídico, e que tal conduta foi motivada por conflitos e insatisfações pretéritas do mesmo com esses vizinhos (ofendidos). Entretanto ressaltou que o sistema penal acusatório não admite meras conjecturas ou suposições, sendo indispensável a reunião de provas contundentes e robustas para sustentar uma decisão condenatória, o que, segundo a defesa, não ocorreu no caso em tela. Assim, alegou que, diante da fragilidade e da ausência de elementos conclusivos que comprovem a autoria do acusado, impõe-se a aplicação do princípio "in dubio pro reo", para absolver o apelante, nos termos da alínea “e” do art. 439 do CPPM. No tocante à dosimetria da pena, alegou que, na análise das circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 69 do CPM, houve a dupla valoração negativa baseada nos mesmos fundamentos em relação à culpa e ao motivo, o que configurou “bis in idem”. Ademais, disse que a mesma dubiedade ocorreu quando o julgador se utilizou do argumento ‘de não ter o acusado admitido os fatos, e seu não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 arrependimento (itens 6 e 7)’. Acrescentou que o fator “confissão” deveria ter sido valorado tão somente na segunda fase da dosimetria, afastando sua valoração na primeira fase da dosimetria da pena. Ainda sobre a valoração das circunstâncias judiciais, disse que, no último item – consequências do crime –, constou o fundamento de que a conduta delitiva causou “a mudança de endereço de uma família e o fechamento de um estabelecimento comercial”. Todavia alegou que não houve comprovação de tal fato nos autos. Em relação às circunstâncias agravantes aplicadas (art. 70, inciso II, alíneas “a” e “g”, do CPM), alegou que, da mesma forma, houve a utilização dos mesmos elementos, uma vez para aumentar a pena na primeira fase, e outra, para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, incidindo-se, novamente, em “bis in idem”, o que é vedado pelo ordenamento vigente. Refutou, ainda, a incidência da agravante prevista na alínea “g” do art. 70 do CPM, ao argumento de que “o fato de inserir declaração diversa da que devia ser escrita, própria do tipo penal do art. 312 do CPM, não quer dizer que o indivíduo abusou do seu poder para isso”. Ademais, alegou que deve ser aplicada a atenuante prevista no art. 72, inciso II, do CPM, pois o extrato de registros funcionais do apelante demonstrou ser meritório o seu comportamento anterior, fato este comprovado também pelo relato das testemunhas, inclusive os próprios militares que lavraram os AITs. Com tais argumentos, requereu: O recebimento e processamento do presente Recurso de Apelação, tendo em vista a presença de todos os requisitos de admissibilidade, e, ao final, pugna-se pelo seu INTEGRAL PROVIMENTO, com o intuito de reformar a sentença proferida pelo d. Juízo “a quo”, para absolver o Apelante face a ausência de provas para sua condenação e aplicação do princípio do in dubio pro reo. b) Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação por esta Colenda Câmara, requer seja reapreciada a dosimetria da pena aplicada fixando-a no mínimo legal, por ter sido contabilizada de maneira excessiva, afastando-se os casos em que incidiram bis in idem, as agravantes em excesso, além do reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 72, inciso II do CPM, em respeito aos elementos probatórios que atestam comportamento meritório anterior (Evento 276, Processo Originário). Em contrarrazões de apelação, o Ministério Público alegou que, em sede de Inquérito Policial Militar (IPM), o Cb PM Jhonatan Cledson de Araújo e o Cb PM Marco Túlio de Andrade Cury (Evento 1 – IPM3, fls. 13/17) foram uníssonos em afirmar que o acusado, ora apelante, solicitou por diversas vezes a confecção de AITS acerca de infrações de trânsito, as quais foram direcionadas aos ofendidos. Outrossim asseverou que o apelante, também em sede de IPM, confirmou os fatos, quando disse que solicitou por diversas vezes, ao Cb Jonathan e ao Cb Túlio, a lavratura dos autos de infração em desfavor dos veículos dos ofendidos. Aduziu, no mesmo sentido, que o apelante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 confirmou que realizou vários boletins de ocorrência de perturbação de sossego contra seus vizinhos, nos dias 01/11/2021, 15/11/2021, 05/01/2022 e 12/08/2022, e contra o estabelecimento comercial (lava-jato) que funcionava frente à janela de seu quarto, no dia 22/05/2022. Alegou que a ausência dos prints de conversas de Whatsapp não são capazes de acarretar na absolvição do apelante ou desvinculá-lo como autor do fato típico. Dessa forma, afirmou que que os depoimentos das testemunhas e militares envolvidos, além do interrogatório do próprio apelante, somados ao fato de que todos os ofendidos foram atormentados com autos de infração falsos somente enquanto viviam próximos ao Cb PM Douglas, são mais do que suficientes para comprovar que o acusado é o autor dos fatos. Corroborou os fundamentos da sentença condenatória no sentido de que há uma ligação clara e imutável entre a elaboração dos AITs e o acusado, sendo a autoria mediata comprovada a todo momento, sendo que o Cb PM Jhonatan e o Cb PM Túlio serviram apenas como longa manus para exaurimento do crime de falsificação ideológica. Por fim, refutou as teses defensivas relacionadas a dosimetria da pena e pugnou pela manutenção do decreto condenatório nos moldes da sentença primeva (Evento 279, Processo Originário). A douta Procuradora de Justiça apresentou seu parecer, opinando pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso, com base nos seguintes fundamentos: [...] Pois bem, a decisão que condenou o apelante não merece qualquer reparo, já que ficou cabalmente comprovado que ele, após protagonizar diversos desentendimentos em virtude dos constantes barulhos causados por seus vizinhos, solicitou aos Cb PM Jhonatan Cledson de Araújo e Cb PM Marco Túlio de Andrade Cury, em diferentes datas, a lavratura de 16 Autos de Infração de Trânsito (AITs) contra a vítima Lucas Ribeiro Cordeiro e outros 3 em desfavor do ofendido Marco Túlio da Silva Melo, como se as respectivas abordagens houvessem sido, de fato, realizadas, tudo com o objetivo de se vingar de ambos, os quais foram obrigados a adotar atitudes drásticas para cessar tamanha perseguição, tendo Lucas se mudado de residência com a sua família e Marco encerrado as atividades do seu empreendimento. Assim sendo, as considerações tecidas pela sentenciante (evento 262), aliadas à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 279 - fls. 04/06), são mais do que suficientes para demonstrar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas das autoria e materialidade delitivas, tampouco em incidência do princípio in dubio pro reo. Agora, em relação às teses subsidiárias, especialmente o pleito de redução da pena-base para o mínimo legal (evento 276 - fls. 07/09), de início, ressalta-se que, no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantita tiva de sanção indicada pelo tipo penal correspondente, quanto à motivação da fixação de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 determinada quantidade. A maior comprovação disto é o fato de os tipos penais, não só os dispostos no Código Penal como também os trazidos por leis especiais, não determinarem certa e indiscutível quantidade de pena a ser aplicada, fixando apenas limites entre o mínimo e o máximo, de modo que a pena final irá variar de acordo com as circunstâncias do delito e características do acusado e vítima. Segundo fundamentação exposta na sentença recorrida, analisadas todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar e consideradas três delas desfavoráveis, foi a pena-base privativa de liberdade fixada em um (01) ano e seis (06) meses de reclusão, ou seja, um pouco acima do mínimo legal, que é de um (01) ano. A jurisprudência já se posicionou sobre essa matéria, estabelecendo que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo, o que pode ser conferido no seguinte julgado: [...] (STJ - 5ª Turma - AgRg no EDcl nos EDcl no REsp 1113688/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julg. em 18/03/2014, pub. em 28/03/2014) Portanto, em face das três circunstâncias desfavoráveis, totalmente justificável se mostrou a pequena elevação da pena-base. No que diz respeito à pretensão de afastamento das agravantes do artigo 70, inciso II, alíneas “a” e “g”, do CPM (evento 276 - fls. 09), igualmente não deve ser acolhida, porque, utilizando-se dos seus colegas de farda para satisfazer interesse pessoal, conforme bem ressaltou o representante do Órgão Ministerial, o apelante agiu “em atitude totalmente desproporcional, falseou a elaboração de autuações em desfavor dos civis, como forma de retaliação” (evento 279 - fls. 09), ou seja, com evidente abuso de poder e por motivo fútil, consistente no fato de se incomodar com o barulho gerado por seus vizinhos, ruídos estes que foram considerados pela sentenciante como sons cotidianos (evento 276). Por fim, no tocante ao pedido de reconhecimento da atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM (evento 276 - fls. 10), também não merece guarida, já que, segundo entendimento jurisprudencial consolidado pelo Supremo Tribunal Militar, meras referências elogiosas não se revelam suficientes para a incidência da circunstância atenuante do meritório comportamento anterior do agente (art. 72, II, CPM), a qual reclama a realização de condutas excepcionais para a sua aplicação, conforme se extrai do seguinte julgado: [...] (Superior Tribunal Militar - Apelação n. 7000372-70.2019.7.00.0000 - Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, julg. em 12/12/2019, pub. em 10/02/2020) Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não havendo como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e total desprovimento do recurso interposto pela defesa, a fim de que seja TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 integralmente mantida a decisão de 1ª instância que condenou o Cb PM DOUGLAS GOMES PAULINO nas sanções do artigo 312, combinado com os artigos 70, inciso II, alíneas “a” e “g”, e 80, todos do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque cumpre os requisitos de admissibilidade. O apelante foi condenado pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), em continuidade delitiva, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Consta da exordial acusatória que o apelante lavrou, em autoria mediata, 16 (dezesseis) autuações de infração de trânsito (AITs) em desfavor do ofendido, Lucas Ribeiro Cordeiro, como forma de persegui-lo, em razão de desavenças ocorridas na convivência entre vizinhos que teriam sido geradas pelo barulho e, em relação ao ofendido Rodrigo Wagner da Silva, novamente como forma de retaliação aos barulhos causados pelo lava-jato localizado em frente a sua residência, também em autoria mediata, lavrou 02 (dois) AITs. A materialidade delitiva restou demonstrada nas notificações de autuação e nos autos de infração de trânsito acostados nas páginas 25 a 56 e 69 a 74 do Evento 1, PORT INST2, Processo n. 2000162-28.2023.9.13.0003. A título ilustrativo, trago à baila, algumas informações – datas dos cometimentos e descrições das infrações – dos referidos documentos. Dos 16 (dezesseis) registros confeccionados em desfavor do ofendido Lucas Ribeiro Cordeiro consta que: 1. Em 22/05/2022, por dirigir veículo sem possuir CNH/PPD/ACC; 2. Em 22/05/2022, por dirigir veículo utilizando-se de telefone celular; 3. Em 22/05/2022, por conduzir com inscr/adesivo/legenda/símbolo afixado no para brisa e extensão traseira; 4. Em 31/05/2022, por transitar com farol desregulado perturbando visão outro condutor; 5. Em 31/05/2022, por usar no veículo equip c/ som em volume/frequência não autorizada pelo CONTRAN; 6. Em 31/05/2022, por dirigir veíc usando calçado que n se firme nos pés/comprometa utiliz pedais; 7. Em 31/05/2022, por deixar o condutor de usar o cinto segurança; 8. Em 31/05/2022, por dirigir veículo segurando o telefone celular; 9. Em 22/06/2022, por dirigir o veíc usando calçado que n se firme nos pés/comprometa utiliz pedais; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 10. Em 22/06/20022, por dirigir veículo segurando o telefone celular; 11. Em 22/06/2022, por deixar o condutor de usar o cinto segurança; 12. Em 22/06/2022, por dirigir veículo sem possuir CNH/PPD/ACC; 13. Em 22/06/2022, por conduzir veículo com vidro total/parcialmente coberto por película, painéis/pintura; 14. Em 29/06/2022, por dirigir veíc usando calçado que n se firme nos pés/comprometa utiliz pedais; 15. Em 29/06/2022, por dirigir veículo manuseando telefone celular e; 16. Em 29/06/2022, por deixar o condutor de usar o cinto segurança. Já em relação ao ofendido Rodrigo Wagner da Silva, cuja carteira de habilitação se encontra acostada na página 75 do Evento 1, PORT INST2, Processo n. 2000162-28.2023.9.13.0003, elencou as seguintes informações: 1. Em 31/05/2022, por dirigir veículo sem possuir CNH/PPD/ACC e; 2. Em 02/06/2022, por dirigir veículo sem possuir CNH/PPD/ACC. Da mesma forma, a autoria delitiva restou incontroversa na prova oral produzida em juízo. O Cb PM Jhonatan Cledson de Araújo e o Cb PM Marco Túlio de Andrade Cury afirmaram que o ora apelante solicitou por diversas vezes a confecção dos autos de infração de trânsito em desfavor dos ofendidos. Confira-se: Cb PM Jhonatan Cledson de Araújo PERGUNTADO: Eu gostaria que o senhor me contasse como que o nome do senhor foi parar nesses “AIT ́s”, nesses autos de infração de trânsito lavrados aí, contra os civis. Se o senhor puder me explicar o contexto, se o senhor chegou realmente a fiscalizar o espaço ou se foi a pedido do Douglas. Me conta essa história. RESPONDEU: Exa, essas “AIT ́s” foram solicitadas pelo Cb Douglas. Eu estava de serviço, foi solicitado via aplicativo WhatsApp, para que eu pudesse fazer essas autuações via aplicativo AUTUA, que é um aplicativo que a PM tem um convênio com a polícia militar aqui, com a prefeitura de Divinópolis. Na época dos fatos, o Cb Douglas não tinha o aplicativo AUTUA disponível, e eu, assim, solicitei. Mas eu não participei de abordagem, de nada. PERGUNTADO: Se o Douglas chegou a solicitar para o senhor, chegou a explicar porque, esse pedido foi institucional. Me detalha como foi esse pedido Jhonatan. RESPONDEU: Ele me perguntou se eu estava de serviço e solicitou as autuações. Os veículos estavam abordados, me passou os dados via WhatsApp e eu confeccionei as autuações. PERGUNTADO: O senhor acreditou na informação dada, então, pelo Cb Douglas? RESPONDEU: Sim PERGUNTADO: E quando ele solicitou a autuação desses veículos, ele chegou a mencionar para o senhor que ele havia abordado esses veículos? RESPONDEU: Sim, os veículos estavam abordados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 (Evento 30 – ÁUDIO/VÍDEO7 – Processo Originário) Cb PM Marco Túlio de Andrade Cury PERGUNTADO: Marco Túlio, o senhor pode me falar o que que aconteceu, com essa questão das “AIT ́s”, lavrar esses autos de infração de trânsito. Como que houve o contato do Cb Douglas? RESPONDEU: Sim senhora. É... o Cb Douglas pediu, mediante aplicativo WhatsApp. Solicitou aí, que fossem confeccionadas as devidas “AIT ́s” que foram lidas aí no início da audiência. PERGUNTADO: O senhor chegou a fiscalizar um desses carros ou o senhor acreditou na palavra do Cb Douglas? RESPONDEU: Não, não fiscalizei e não estava no local. E confiei no Cb Paulino. PERGUNTADO: O Cb Douglas Paulino chegou a afirmar que ele tinha abordado esses veículos e essas pessoas? RESPONDEU: Sim (Evento 30 – ÁUDIO/VÍDEO8 – Processo Originário). Oportuno registrar que, em fase inquisitorial, o apelante confirmou que fez o pedido ao Cb Jonathan e ao Cb Túlio, senão vejamos: Dada a palavra ao encarregado foi perguntado se Cb Douglas Paulino havia pedido aos militares Cb Jonathan e Cb Túlio que fizesse autos de infração aos veículos relacionados no inquérito, respondeu que sim, mas não se lembra as datas nem quais foram as circunstancias pelo fato que são várias abordagens e ainda trabalhar no policiamento especializado cada dia trabalha em uma cidade; Perguntado se realmente os fatos que geraram os autos de infração existiram, respondeu que sim, que os infratores foram abordados conforme identificação no autos de infração. (Evento 1, PEÇAS IPM3, págs. 31/33) No entanto, em juízo, o Cb PM Douglas Gomes Paulino modificou sua versão, afirmando que não solicitou a lavratura dos autos de infração, mas que, em razão de uma “suspeição de que o Lucas não teria carteira, acionou tanto o Jhonatan como o Marco Túlio, [...] que simplesmente passei a situação para eles e pedi para verificar, [...] e se fosse constatada a irregularidade, que eles tomassem as providências” (Evento 185, ATA1, Processo Originário). Nesse contexto, rechaço a tese defensiva de fragilidade e ausência de elementos conclusivos que comprovem a autoria delitiva impondo-se, por conseguinte a aplicação do princípio "in dubio pro reo", para absolver o apelante, nos termos da alínea “e” do art. 439 do CPPM. Conforme demonstrado, o ora apelante fez inserir declarações falsas nos autos de infração de trânsito lavrados em desfavor dos ofendidos, em razão de sua insatisfação com os barulhos realizados em estabelecimento comercial e no apartamento vizinho ao do acusado. No tocante à dosimetria da pena, melhor sorte não assiste à defesa. Verifica-se que, na primeira fase, as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 69 do CPM foram valoradas com base nos seguintes fundamentos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Considerando que o crime praticado, por si só, configura falsidade ideológica, tendo o acusado, em autoria mediata, lavrado autuações de infração de trânsito (AIT's) falsas em desfavor dos ofendidos. Considerando que a personalidade do acusado nada revela sobre o crime que praticou, não sendo o campo do processo penal o melhor locus para sua apreciação, porque ele é a reprodução histórica e incompleta de um incidente na vida da pessoa; Considerando que a culpa se encontra evidenciada, porque o acusado insatisfeito com os ruídos dos vizinhos e do lava-jato procurou retaliá-los utilizando de sua função; Considerando que os seus antecedentes são bons; Considerando que o motivo do crime não é justificável, valorado como agravante da pena na 2ª fase da dosimetria penal; Considerando que não admitiu os fatos; Considerando que as circunstâncias do fato são reprováveis, em razão da intensidade do dolo, do modo da execução valendo-se da estrutura policial militar por meio de policiais militares que atuaram como sua "longa manus" e o seu não arrependimento pela prática do crime que lhe foi imputado; Considerando que as consequências do crime estão dispostas no próprio tipo penal e também acarretaram a mudança de endereço de uma família e o fechamento de um estabelecimento comercial. Destaquei Não vislumbro o alegado “bis in idem” nos fundamentos apostos no decreto condenatório. Ressalte-se que a pena-base foi estabelecida um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Outrossim, verifica-se que o próprio apelante, em seu interrogatório confirmou que houve a mudança da família do ofendido Lucas Ribeiro Cordeiro. Da mesma forma, na segunda fase da dosimetria da pena, não há que se falar em “bis in idem”. Corroboro dos fundamentos que subsidiaram o agravamento da pena em 03 (três) meses, em face da incidência das circunstâncias previstas nas alíneas “a” e “g” do inciso II do art. 70 do CPM, confira-se: Considerando a existência da agravante prevista no art. 70, II, "a", do CPM, diante do motivo fútil que fundamentou a conduta do acusado, porque não havia barulhos fora do padrão no prédio, mas sim, barulhos cotidianos, de crianças, pessoas fazendo atividades comuns, e eventual tom mais alto ocorreu durante o dia. Também presente a agravante de abuso de autoridade prevista no art. 70, II, "g", do CPM, porque foi utilizada Instituição da Polícia Militar para satisfazer o interesse pessoal do acusado, o Conselho Permanente de Justiça atuante na 3ª AJMe agrava a pena base em 03 (três) meses, estabelecendo a pena provisória em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão. Por fim, entendo que não merece prosperar o pedido de aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 72, inciso II, do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Segundo apontamentos doutrinários, “É meritório o comportamento acima daquele normal, diário, é aquele que se vislumbra excepcional, relevante, incomum e louvável”1. Assim, ausente a demonstração de comportamento excepcional no comportamento profissional do ora apelante, não há que se falar em atenuação da pena. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como o voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho razões e voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de maio de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator 1 Rossetto, Enio Luiz, in Código Penal Militar Comentado – 2 ed. rev., atual. e ampl.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 360.